Tribunal: TJDFT
Processo: 0709275-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709275-81.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO DE BRITO CAMELO EMBARGADO: EUNICE BURIL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Geraldo de Brito Camelo peticionou no curso do processamento dos presentes embargos de declaração. Segundo afirma, o patrono da parte embargada instaurou cumprimento provisório da sentença condenatória ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 78.838,35 (setenta e oito mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). Argumenta que o advogado em questão não justificou ou comprovou de forma documental a necessidade imediata dos valores cobrados. Afirma ter patrimônio relevante e suficiente para a quitação do crédito demandado, bem como, por outro lado, ser desconhecida a capacidade financeira do advogado exequente. Afirma que se o acórdão embargado vier a ser modificado no julgamento colegiado, há risco de irreversibilidade de eventual pagamento que vier a ser efetuado no cumprimento provisório, dai emergindo o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Alega que a probabilidade do direito se encontra respaldada na pendência do julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Requer, a título de tutela de urgência, que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, desde logo, a possibilidade de se postular a concessão de efeito suspensivo em sede de embargos de declaração, já que o art. 995, parágrafo único, do CPC, refere-se à suspensão da eficácia da decisão que tenha sido objetada por qualquer recurso. Nesta fase do procedimento do recurso, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da tutela de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos: In casu, é possível antever o sustentado risco de dano de difícil reparação, eis que, prosseguindo o cumprimento provisório de sentença, sem o pagamento voluntário do valor nele perseguido, serão praticados atos constritivos em desfavor do embargante. No entanto, revela-se improvável que, ao ensejo do julgamento colegiado, os embargos de declaração venham a ser providos pela egrégia 4a Turma Cível. Com efeito, em princípio, a contradição apontada não seria endógena, ou seja, entre a fundamentação expendida e a conclusão do julgamento, mas em relação aos fatos versados no processo. O mesmo deve ser registrado quanto à alegada omissão, que, também em princípio, parece não estar configurada, já que, ao menos à primeira análise, o acórdão embargado teria enfrentado todos os temas necessários à solução da controvérsia. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de março de 2021 17:52:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator